Tribunal: TJSP
Processo: 0008928-45.2012.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal) – Sentença condenatória – Defesa requer a absolvição, por insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitivas.
CORRÉ MARA ALICE – Reconhecimento da extinção da punibilidade, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva – Trânsito em julgado para acusação – Prazo prescricional de 02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal) – Sentença condenatória – Defesa requer a absolvição, por insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitivas.
CORRÉ MARA ALICE – Reconhecimento da extinção da punibilidade, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva – Trânsito em julgado para acusação – Prazo prescricional de 02 (dois) anos, com base na pena aplicada [20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal] – Artigo 114, inciso I, do Código Penal – Lapso temporal entre recebimento da denúncia (31/03/2015) e publicação da r. sentença condenatória (13/02/2019) superior a 02 (dois) anos sem que tenha havido suspensão do processo – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA, PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.
CORRÉU DIEGO AUGUSTO FORTI – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – A negativa dos réus (realizada apenas na defesa prévia e nas razões deste recurso, já que foram revéis) restou isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, eles foram flagrados na posse da "res furtivae" e desmentidos, nas suas palavras, pelas testemunhas ouvidas (policiais militares), as quais prestaram depoimentos firmes e convincentes, em harmonia com os demais elementos de convicção, inexistindo circunstâncias que lhes retirem a idoneidade – Ausência de insurgência contra as penas e regimes de cumprimento fixados em primeira instância – Necessidade, porém, de alteração da parte dispositiva da r. sentença, a fim de que conste a condenação dos réus como incursos no artigo 155, § 2o, do Código Penal – RECURSO DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO "EX OFFICIO" DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008928-45.2012.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que são apelantes MARA
ALICE LEOPOLDO e DIEGO AUGUSTO FORTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM EXTINTA
A PUNIBILIDADE da corré MARA ALICE LEOPOLDO, com fundamento no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito
recursal em relação a ela, e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso no tocante ao
corréu DIEGO AUGUSTO FORTI, mantendo a r. sentença condenatória proferida
pela 1a instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos, COM ALTERAÇÃO
“EX OFFICIO” DA SUA PARTE DISPOSITIVA, a fim de que conste a condenação
como incurso no artigo 155, § 2o, do Código Penal, e não no artigo 155, § 4o, inciso IV,
do referido diploma legal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008928-45.2012.8.26.0510 -Voto no
2
VOTO no 10800 (físico) JV
Apelação Criminal no 0008928-45.2012.8.26.0510
Recorrentes: MARA ALICE LEOPOLDO e DIEGO AUGUSTO FORTI
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Rio
Claro
(FAB)
APELAÇÃO CRIMINAL Furto qualificado (artigo 155, § 4o,
inciso IV, do Código Penal) Sentença condenatória Defesa
requer a absolvição, por insuficiência de provas quanto à
materialidade e autoria delitivas.
CORRÉ MARA ALICE
Reconhecimento da extinção da
punibilidade, com fundamento na prescrição da pretensão
punitiva
Trânsito em julgado para acusação
Prazo
prescricional de 02 (dois) anos, com base na pena aplicada [20
(vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal] Artigo 114,
inciso I, do Código Penal Lapso temporal entre recebimento
da denúncia (31/03/2015) e publicação da r. sentença
condenatória (13/02/2019) superior a 02 (dois) anos sem que
tenha havido suspensão do processo
EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE RECONHECIDA, PREJUDICADA A ANÁLISE
DO MÉRITO RECURSAL.
CORRÉU
DIEGO
AUGUSTO
FORTI

Absolvição

Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas
A
negativa dos réus (realizada apenas na defesa prévia e nas
razões deste recurso, já que foram revéis) restou isolada no
conjunto probatório. Mais do que isso, eles foram flagrados na
posse da “res furtivae” e desmentidos, nas suas palavras,
pelas testemunhas ouvidas (policiais militares), as quais
prestaram depoimentos firmes e convincentes, em harmonia
com
os
demais
elementos
de
convicção,
inexistindo
circunstâncias que lhes retirem a idoneidade Ausência de
insurgência contra as penas e regimes de cumprimento fixados
em primeira instância Necessidade, porém, de alteração da
parte dispositiva da r. sentença, a fim de que conste a
condenação dos réus como incursos no artigo 155, § 2o, do
Código
Penal

RECURSO
DESPROVIDO,
COM
ALTERAÇÃO “EX OFFICIO” DA PARTE DISPOSITIVA DA
SENTENÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008928-45.2012.8.26.0510 -Voto no
3
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de MARA
ALICE LEOPOLDO e DIEGO AUGUSTO FORTI contra a r. sentença de fls.
219/224, que os condenou como incursos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do
Código Penal, respectivamente, (1) ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal; e (2) ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
aberto, bem como a o pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Nas razões de fls. 228/231, a defesa sustenta a necessidade
de absolvição, por insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria
delitivas. Para tanto, alega que (1) o fato de a “res furtivae” ter sido apreendida na
posse dos réus não significa que eles foram os autores do delito; (2) nenhuma
testemunha presenciou o suposto crime; e (3) os objetos supostamente
subtraídos estavam, na verdade, no interior do automóvel pertencente ao falecido
Júlio César, e não na posse dos réus.
Pede o provimento do recurso, para o mencionado fim.
Contrarrazões a fls. 235/237.
A
douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 243/250).
É o relatório.
De acordo com a peça acusatória, “(...) no dia 28 de abril de
2012, por volta das 23h30min, na Rua 04 com a Avenida 03, Centro, neste
Município e Comarca de Rio Claro, DIEGO AUGUSTO FORTI, qualificado a fl. 88,
e MARA ALICE LEOPOLDO, qualificada a fl. 19, agindo em concurso e unidade
de desígnios, previamente ajustados, subtraíram, para eles, uma caixa de som,
marca Heken, no valor de R$ 250,00, pertencente à vítima Daniel de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008928-45.2012.8.26.0510 -Voto no
4
Ferreira (fl. 26).
Segundo se apurou, na data dos fatos, os denunciados abriram
o veículo VW/Gol, placas CKY-2695, de Rio Claro, que estava estacionado no
local, e subtraíram a caixa de som e a potência automotiva de propriedade da
vítima Daniel. Em seguida, os objetos foram levados para o interior do veículo
VW/Brasília, placas CHZ-1233, ocupado pelos denunciados. Posteriormente, os
denunciados foram detidos pela polícia” (sic) (fls. 02d/03d).
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 06), pelo
auto de reconhecimento de objeto (fl. 07), bem como pela prova oral colhida.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
A corré MARA ALICE LEOPOLDO não apresentou sua versão
dos fatos, pois não foi localizada durante a fase investigativa e, em juízo, foi revel
(fl. 162).
O corréu DIEGO AUGUSTO FORTI, por sua vez, negou a
prática delitiva em solo policial. Posteriormente, em juízo, deixou de apresentar
sua versão dos fatos, pois também foi declarado revel (fl. 162).
A testemunha Everton Everton Sormani de Moraes, policial
militar que participou da ocorrência, ratificou em juízo seu depoimento prestado
na fase investigativa. Disse que, no dia dos fatos, realizava patrulhamento de
rotina pela área central da cidade quando se deparou com os réus, juntamente
com Júlio César (falecido), no momento em que colocavam os equipamentos
furtados no interior do veículo Volkswagen Brasília. Ao ser indagado, Diego
afirmou que teria comprado os objetos apreendidos. Porém, Logo em seguida o
depoente localizou o veículo da vítima, que se encontrava aberto e com sinais
que indicavam a retirada recente justamente dos equipamentos de som
encontrados na posse dos acusados (fls. 39/40 e 174 mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008928-45.2012.8.26.0510 -Voto no
5
A testemunha Eduardo Ferreira Martins, também policial militar
que participou da ocorrência, ratificou em juízo seu depoimento prestado na fase
investiga, corroborando as afirmações do seu colega de farda Everton (fls. 30/31
e 193 mídia audiovisual).
Na espécie, a negativa do réu (realizada apenas na defesa
prévia e nas razões deste recurso, já que foi revel) não encontra respaldo em
qualquer elemento probatório existente nos autos. Mais do que isso, ele foi
pessoalmente reconhecido e desmentido, nas suas palavras, pela vítima e pelas
testemunhas ouvidas, as quais prestaram depoimentos firmes e convincentes,
tanto em solo policial quanto em juízo, em harmonia com os demais elementos de
convicção, não havendo sequer indícios de que tivessem interesse concreto de
incriminar indevidamente os réus, de modo que a prova oral é idônea para
embasar a condenação.
Vale lembrar que, na valoração da prova, os relatos seguros e
insuspeitos dos policiais militares ouvidos devem preponderar sobre as palavras
(suspeitas, por razões óbvias) dos acusados. Aliás, a circunstância de as
testemunhas serem policiais militares não afeta positiva ou negativamente o valor
probante de suas palavras. Em princípio, a condição funcional não confere ao
testemunho maior força persuasória, tampouco o inquina de suspeição. Afere-se-
lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios
ordinariamente aplicados.
Este é o entendimento do Col. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008928-45.2012.8.26.0510 -Voto no
6
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de
11.04.97)
A prova trazida aos autos revela que os réus foram
surpreendidos na posse da “res furtivae” logo após tê-los furtados do interior do
veículo da vítima. A forma como ocorreu a abordagem (o veículo da vítima
apresentava o alarme visual e sonoro ativado e o automóvel dos réus estava
estacionado logo atrás) não deixam margem para dúvidas quanto à autoria
delitiva.
Como bem ponderado pelo Meritíssimo Juiz da Causa, “não se
está aqui a dizer que a apreensão da 'res furtivae' em poder do agente, deva ser
erigida em presunção absoluta de autoria do furto. Contudo, a forma como os
objetos foram apreendidos no presente caso, com os réus ainda próximos da
cena do crime, e no exato instante em que escondiam os objetos no interior do
veículo que ocupavam, permite concluir, com a certeza necessária, que foram
eles os autores da subtração” (fls. 221/222).
Em suma, o conjunto probatório é robusto, permitindo
demonstrar, com segurança, que os réus praticaram efetivamente o crime de furto
qualificado, o que inviabiliza a pretendida absolvição.
Por fim, observo que os recorrentes não se insurgiram contra
as penas fixadas e, no caso do corréu Diego, contra o regime inicial estabelecido
para cumprimento da reprimenda corporal a ele imposta, o que torna despicienda
a apreciação destas matérias. De qualquer modo, as penas e o regime aberto
foram devidamente justificados e não comportam qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008928-45.2012.8.26.0510 -Voto no
7
Todavia, considerando a pena em concreto aplicada à corré
MARA ALICE LEOPOLDO [20 (vinte) dias-multa], deve ser reconhecida a
extinção da sua punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva.
Conforme dispõe o artigo 110, § 1o, do Código Penal, a
prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
Na espécie, a denúncia foi oferecida no dia 27 de março de
2015 (fls. 02D/03D) e seu recebimento ocorreu em 31 de março de 2015 (fl. 95).
A publicação da r. sentença condenatória, por sua vez, se deu em 13 de fevereiro
de 2019 (fl. 225), ou seja, entre o recebimento da denúncia e a prolação da
sentença condenatória decorreram 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze)
dias, tendo havido, portanto, o transcurso de prazo superior aos 02 (dois) anos
previstos no artigo 114, inciso I, do Código Penal, in verbis:
“Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou
aplicada”.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE da corré MARA ALICE LEOPOLDO, com fundamento no artigo
107, inciso IV, do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal
em relação a ela, e NEGO PROVIMENTO ao recurso no tocante ao corréu
DIEGO AUGUSTO FORTI, mantendo a r. sentença condenatória proferida pela 1a
instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos, COM ALTERAÇÃO “EX
OFFICIO” DA SUA PARTE DISPOSITIVA, a fim de que conste a condenação
como incurso no artigo 155, § 2o, do Código Penal, e não no artigo 155, § 4o,
inciso IV, do referido diploma legal.
OSNI PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008928-45.2012.8.26.0510 -Voto no
8